Tribunal: TCU
Processo: 002.733/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3246/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.733/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel da Silva Teixeira (XXX.719.707-XX); Janice Cavalcante Regis Franca (XXX.283.235-XX); Juarez Barroso da Silva (XXX.881.372-XX); Marcia Ferreira (XXX.647.108-XX); Maria Augusta Feitosa da Silva (XXX.408.281-XX); Maria Augusta Pereira da Costa (XXX.472.657-XX); Maria Lindamir Holanda (XXX.851.191-XX); Maria do Socorro Lira (XXX.644.087-XX); Paulo Silva de Oliveira (XXX.047.573-XX); Sebastiao Francisco Rodrigues da Silva (XXX.306.940-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.